Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PARKSHOPPING CANOAS LTDA, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0714371-84.2022.8.07.0001 proposta contra MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO COSTA, VC &amp; C LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e JOSÉ DE JESUS MARTINS COSTA (agravados/réus), que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará, nos seguintes termos (ID 123554171 dos autos de origem): (...) Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se do contrato de locação de ID122584280, que o imóvel locado se situa no Guará. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a parte ré reside também no Guará. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula 3.8, do contrato de locação. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recentemente, em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso. Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato (ID122584280, cláusula 3.8). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 34856299), os agravantes defendem que nos termos do enunciado da Súmula n.° 33 do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” Afirmam que não há que se falar em abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada no contrato firmado entre as partes. Sustentam que é “permitido pela legislação processual vigente que as partes elejam o foro competente para processamento e julgamento de ação de execução, desde que expressamente previsto no título executado – o que se aplica inteiramente ao caso em tela, haja vista o disposto na cláusula 18a do contrato.” (ID 35605788 – Pág. 8) Aduzem que o excessivo número de processos em tramite perante o juízo de origem não implica em abusividade da cláusula de eleição de foro. Asseveram que para declarar abusiva a cláusula de eleição de foro deve haver comprovação de hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa, o que não se verifica no caso dos autos. Alegam que o objeto do contrato de aluguel é um imóvel comercial, localizado em shopping center, de forma que deve prevalecer as disposições livremente pactuadas e anuídas entre as partes, nos termos do art. 54 da Lei n. 8.245/1991. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a abusividade da cláusula de eleição de foro e, por consequência, a declinação da competência para processamento e julgamento da demanda originária. Preparo (ID 35605789). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. Por outro lado, para que seja declarada abusiva a cláusula de eleição de foro, é necessário que se verifique, no caso concreto, desequilíbrio entre as partes contratantes e que o deslocamento da competência para o foro eleito inviabilize ou dificulte o exercício da defesa pela parte hipossuficiente, situação que não restou, a princípio, caracterizada nos autos de origem. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ALUGUEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO, HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o disposto no art. 63, §§ 3o e 4o, do CPC, o juiz pode reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro e a parte requerida pode, no prazo da contestação, alegar a sua abusividade. Para que seja afastada a aplicação do foro de eleição, é necessário que se verifique, no caso concreto, desequilíbrio entre as partes contratantes e que o deslocamento da competência para o foro eleito no ajuste inviabilize ou dificulte o exercício da defesa pela parte hipossuficiente. 2. Não havendo relação de consumo entre as partes nem hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça de qualquer delas, não se pode declinar de ofício da competência, conforme, aliás, se pode extrair da leitura dos arts. 64 e 65, ambos do CPC. Em regra, compete à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1414004, 07139390520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Do mesmo modo, eventual desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição não deve prevalecer sobre as normas legais, não sendo motivo, por si só, para alterar a competência estabelecida na cláusula de eleição de foro pactuada no contrato de aluguel firmado entre as partes. Assim é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO IMÓVEL COMERCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OBSTÁCULO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO NO CASO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos de execução de título executivo extrajudicial, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro constante de contrato de locação e declinou da competência para o foro do local do imóvel. 2 - A incompetência territorial, por se relativa, não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte adversa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC. Caso não alegada, opera-se a prorrogação de competência, conforme preceitua o art. 65, caput, do CPC. Essa disposição legal, aliás, já estava consolidada na vigência da legislação processual anterior por meio da Súmula no 33 do c. STJ, que dispõe: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3 - No caso dos autos, a relação jurídica na qual se baseia a propositura da ação não se verifica entre aquelas nas quais se possa de plano presumir a hipossuficiência da parte ré na defesa de seus interesses. Trata-se de relação afeta à locação de um imóvel comercial entre duas pessoas jurídicas de direito privado, na qual a locadora busca a execução de seu crédito diante da inadimplência da locatária, sem que se possa de antemão presumir prejuízo ao exercício dos direitos processuais desta. 4. A abusividade a que se refere o §3o do art. 63 do CPC, deduz-se inserida em um contexto de hipossuficiência, vulnerabilidade e/ou dificuldade extraordinária da parte adversa para o exercício do direito de defesa, capaz de desautorizar o cumprimento da faculdade de eleição de foro, prevista no próprio caput, do art. 63, do CPC. Nada obstante, o §4o do art. 63 do CPC, é claro em dispor que é incumbência da parte ré a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro, caso, de fato, veja o exercício do seu direito de defesa, de alguma forma, prejudicada por essa estipulação. 5 - No caso, o exercício da prerrogativa de eleição de foro pelas partes, no contrato entabulado e ora submetido ao procedimento de execução na origem, não configura abuso de direito, tampouco atenta contra a celeridade, da prestação jurisdicional, do princípio do juiz natural, nem dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6 - Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1230797, 07106928420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito dos agravantes, razão pela qual se mostra devida a concessão do efeito suspensivo. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no risco de perecimento dos atos processuais praticados por juízo eventualmente declarado incompetente. Dessa forma, ao menos por ora e para que não haja risco de inutilidade do julgamento da questão, deve-se dar o efeito suspensivo ao feito, até que haja o pronunciamento definitivo desta Corte sobre a matéria. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.